Tribunal: TJDFT
Processo: 0710957-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. In casu, o conjunto probatório dos autos evidenciou a prática do delito de furto qualificado pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.